Tribunal: TJES
Processo: 5000907-43.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-43.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALICIA BATISTA ALEXANDRE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Natalícia Batista Alexandre contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória movida contra o Banco Pan S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débito e determinando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. A autora, ora apelante, alega ter sofrido danos morais devido a descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a simples contratação fraudulenta de empréstimo não configura, por si só, dano moral, sendo necessário demonstrar circunstâncias agravantes para sua caracterização.

4.

No caso concreto, resta comprovado que a autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 30,59 mensais, sobre uma pensão de R$ 1.005,42, sem que tenha recebido qualquer contrapartida financeira, o que agravou a situação, configurando dano moral.

5.

A privação de parte dos proventos da apelante, decorrente da fraude, atende ao critério jurisprudencial do STJ para a configuração de dano moral em hipóteses similares, uma vez que houve comprometimento de sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fraude bancária com descontos indevidos em benefício previdenciário, sem a correspondente compensação financeira, configura dano moral, passível de indenização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000907-43.2023.8.08.0014

APELANTE: NATALÍCIA BATISTA ALEXANDRE

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NATALÍCIA BATISTA ALEXANDRE
em razão da r. sentença ID 9714592 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos por ela deduzidos em face do
BANCO PAN S/A.

Em suas razões, ID 9714598, a autora da demanda, aqui apelante, salienta que sofreu danos extrapatrimoniais, decorrentes do comprometimento de seu benefício previdenciário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 9714601).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a demanda afirmando ser vítima de negócio jurídico fraudulento, ou seja, empréstimo realizado em seu nome sem o seu consentimento.

Foi proferida sentença que reconheceu a fraude perpetrada, declarando a inexistência do débito relativo ao contrato impugnado e determinando a devolução dos valores cobrados em dobro.

O recurso versa, somente, sobre possíveis danos morais.

A respeito do tema, tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não enseja danos morais.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar o dano moral.

Isso porque, a autora sofreu descontos mensais na ordem de R$ 30,59 (trinta reais e cinquenta e nove centavos) do seu benefício previdenciário de pensão por morte, que, em 2019, era de R$ 1.005,42 (mil e cinco reais e quarenta e dois centavos) ficando, portanto, privada, injustamente, de parcela de seus proventos.

Saliento que restou comprovado nos autos que o valor do empréstimo não foi depositado na conta corrente da apelante, de modo que a privação de seu benefício não foi mitigada pelo depósito da quantia relativa ao suposto mútuo.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo C. STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Por tal motivo, configurado o dano moral, entendo razoável e proporcional a fixação no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se revela adequado às circunstâncias do caso concreto,
quantum
este que condeno o recorrido ao respectivo pagamento.

De conseguinte, resulta clara a alteração da sucumbência, razão pela qual também condeno a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios que, já considerando o trabalho desenvolvido em sede recursal, fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)